Tribunal: TJDFT
Processo: 0722589-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. É ônus do executado comprovar que o bem sobre o qual recaiu a penhora é submetido à proteção legal prevista no artigo 1o, da Lei no 8.009/90. Apresentada prova efetiva de que o imóvel é o único de propriedade do devedor e que nele reside com sua família, conforme pesquisa realizada junto aos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal, além de faturas da CAESB, a constrição deve ser desconstituída.